Tribunal: TJDFT
Processo: 0738932-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738932-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCO JOSE DE BARROS, SUZANA DE ABREU COSTA, ALINE DE ABREU COSTA CARDOSO, ARIOSVALDO CARLOS DOS SANTOS, MYRIAN COSTA CARDOSO, JOILSSON VIEIRA BARBOSA, JULIO CESAR COSTA FERREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Francisco Alves dos Santos contra decisão da 1a Vara Cível de Planaltina que deferiu efeito suspensivo aos embargos de terceiro e suspendeu a ordem de reintegração de posse concedida em desfavor dos agravados (autos no 0713502-12.2022.8.07.0005, ID no 139981532). 2. O agravante, em suma, tece considerações quanto à ordem cronológica da aquisição da propriedade e os processos já ajuizados com o intuito de impedir a sua reintegração na posse do bem (autos no 0700704- 58.2018.8.07.0005; no 0703624.05.2018.8.07.0005 e no 0705788-06.2019.8.07.0005). 3. Defende a ausência dos pressupostos necessários para o deferimento da tutela provisória de urgência na decisão recorrida, que suspendeu a ordem de reintegração de posse concedida no processo no 0700704-58.2018.8.07.0005. 4. Afirma que os agravados já tinham ciência da ação possessória diante do vínculo familiar com o réu no processo que teve como objeto o pedido de anulação dos atos processuais (0705788- 06.2019.8.07.0005), não devendo prevalecer a tese de que foi surpreendido com a ordem de reintegração. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento da ordem de reintegração de posse e, no mérito, a reforma da decisão. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. O recurso foi redistribuído, nos termos da certidão de ID no 41398941. 7. Cumpre decidir. 8. No Agravo de Instrumento no 0738921-49.2022.8.07.0000, indeferi a antecipação de tutela recursal na análise de controvérsia semelhante, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, nos seguintes termos: 9. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 10. O art. 678 do CPC estabelece que “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido [...]”. 11. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 12. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 13. A suspensão da ordem de desocupação do imóvel é medida que decorre do Poder Geral de Cautela, diante da identificação do preenchimento dos requisitos necessários para evitar a ocorrência de dano grave, de difícil reparação, até que a controvérsia inerente aos Embargos de Terceiro seja dirimida. 14. É prudente suspender a ordem de reintegração de posse até que seja possível analisar os argumentos fático-jurídicos que embasam os Embargos de Terceiro, o que mitiga a probabilidade do direito invocado pelo agravante até que seja viável a dilação probatória e garantido o devido processo legal. 15. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Planaltina, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Associe-se ao Agravo de Instrumento no 0738921-49.2022.8.07.0000, pois o julgamento deve ser simultâneo. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO